Tribunal: TJSP
Processo: 2110558-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de que o produto da alienação do imóvel seja integralmente utilizado para a quitação do débito. Consideração de que a meação pertencente à falecida esposa do devedor deve ser reservada e entregue aos seus sucessores, em caso de alienação do bem. Inteligência do disposto no artigo 843 e § 2o, do Código de Processo Civil. Inexistência, ademais, de prova no

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de que o produto da alienação do imóvel seja integralmente utilizado para a quitação do débito. Consideração de que a meação pertencente à falecida esposa do devedor deve ser reservada e entregue aos seus sucessores, em caso de alienação do bem. Inteligência do disposto no artigo 843 e § 2o, do Código de Processo Civil. Inexistência, ademais, de prova no sentido de que o débito tenha sido contraído em benefício da sociedade conjugal constituída pelo executado. Decisão mantida (RI, 252). Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.